Tribunal: TJDFT
Processo: 0704735-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RENÚNCIA AO DIREITO DE AÇÃO. ACÕRDÃO QUE MANTEVE O CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. VOTO CONDUTOR. ALEGADA OBSCURIDADE QUANTO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

1. O STJ já manifestou entendimento de que os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC, são aplicáveis tanto nas hipóteses de não conhecimento integral, quanto de não provimento do recurso.
2. Acolhe-se a alegação de obscuridade, a fim de esclarecer que arbitrados honorários recursais em 1% em conformidade com o disposto no art. 85, § 11 do CPC, denota percentual que incide sobre a verba honorária fixada na r. sentença.
3. Não se pode admitir a interpretação de que os honorários recursais, estabelecidos no voto condutor, elevariam a verba ao total de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, pois, atingiria quantia exorbitante e fora dos critérios de majoração previstos no supracitado dispositivo legal.
4. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos modificativos.